Tribunal: CARF
Processo: 10183.901882/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.901882/2012-27
ACÓRDÃO
9101-007.260 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 203.
Nos termos da Súmula CARF no 203, aprovada em 26.09.2024 e com
vigência a partir de 04.10.2024, “[a] compensação não equivale a
pagamento para fins de aplicação do art. 138 do Código Tributário
Nacional, que trata de denúncia espontânea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício)
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.260 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10183.901882/2012-27
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 1201-005.949, proferido em 18.07.2023, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA EM CASO DE COMPENSAÇÃO - NÃO CABIMENTO
Considera-se ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 133
do CTN: quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de Dcomp, desde que o requisito de terem sido pagos os juros seja
cumprido. O termo “pagamento” previsto na norma abrange qualquer forma de
quitação de débitos fiscais. Na oportunidade, os membros do colegiado, por
maioria de votos, deram provimento ao recurso voluntário para homologar a
DCOMP no limite do crédito disponível.
Intimada, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, sustentando que referido
acórdão conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada por outros julgados
do CARF quanto à matéria “a compensação não é apta a atrair o benefício da denúncia
espontânea e não se equipara a pagamento para esse fim”. Para tanto, indicou como paradigmas
os Acórdãos de números 1402-002.309 e 3301-001.282.
No mérito, alega, em resumo, que: (i) como se depreende do art. 138 do CTN, o
legislador elegeu somente o pagamento como forma de excluir a responsabilidade da infração
pela denúncia espontânea, de forma que a compensação, meio adotado pelo contribuinte para
extinguir o crédito tributário, não pode afastar a incidência da multa de mora no presente caso; (ii)
a compensação e o pagamento constituem duas modalidades distintas de extinção do crédito
tributário e, se pretendesse alargar o sentido da norma, o legislador teria nela incluído a expressão
“extinção do crédito tributário” para afastar a aplicação da multa – o que não ocorreu; e (iii) a
denúncia espontânea configura hipótese de exclusão do crédito tributário, que deve ser
interpretada literalmente, por força do art. 111 do CTN.
Sobreveio o despacho de admissibilidade que deu seguimento ao recurso especial,
nos seguintes termos:
Portanto, suscita-se divergência quanto a se a compensação é meio apto para
configurar a denúncia espontânea, afastando a multa de mora. Indicados como
paradigmas os acórdãos no 1402-002.309 (processo 10880.929074/2010-03 –
sessão de 15/09/2016) e no 3301-01.282 (processo 13618.000133/2005-92 –
sessão de 26/01/2012).
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.260 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10183.901882/2012-27
3
Os paradigmas cumprem os requisitos formais previstos no Regimento Interno do
CARF, visto que prolatados por colegiados distintos do que proferiu o acórdão
recorrido, não reformados até a data de interposição do recurso em exame e não
contrários a Súmula do CARF ou decisão definitiva vinculante.
Examinadas as decisões, confirma-se o dissídio proposto. Em todos os casos
tratava-se de pedido de compensação de débitos já vencidos, sem que tenha
havido procedimento de ofício.
De um lado, no acórdão recorrido prevaleceu o seguinte entendimento: “Quando
a legislação disse ‘pagamento’ (...) deve se levar em consideração as diversas
hipótese de quitação do crédito tributário (...) abrangidas, entre elas, o
pagamento via guia própria, o depósito judicial do valor devido e a compensação.
(...) Pagamento é termo genérico, gênero, do qual a compensação é uma espécie.
(...)Seria discriminatório impedir quem quer quitar sua dívida com créditos a
compensar de fazê-lo, comparado a quem paga. Por que somente quem paga, via
documentos de arrecadação, poderia aderir à denúncia espontânea? Não faz
sentido.”
Em interpretação divergente, o paradigma no 1402-002.309 firmou que
“pagamento e compensação não podem ser equiparados, tanto que o legislador
elencou-as como hipóteses diversas de extinção do crédito tributário: o
pagamento é previsto no inciso I do art. 156 do CTN, enquanto a compensação é
prevista no inciso II do mesmo diploma legal (...) O art. 138 do CTN, ao dispor que
a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, a meu ver, limitou a possibilidade de sua aplicação a uma das modalidades
de extinção do crédito tributário, qual seja, o pagamento” (grifo e destaque
original).
Também diverge do recorrido o paradigma no 3301-01.282, pronunciando:
“Conforme dispõe o art. 138 do CTN, a responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo
devido e dos juros de mora. (...) o art. 156 do CTN lista onze modalidades de
extinção do crédito tributário. Todavia, em se tratando de denúncia espontânea, o
legislador elegeu tão somente o pagamento como forma de
excluir a responsabilidade da infração (...) a compensação não se confunde com
pagamento, a forma adotada pela interessada não se subsume àquela prevista na
legislação tributária, inexistindo a denúncia espontânea”.
Demonstrada a divergência interpretativa entre Turmas, cabe reexame da matéria
pela via especial.
Pelo exposto, há que ser DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da Procuradoria
da Fazenda Nacional.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, alegando, em resumo, que (i)
o acórdão recorrido está em completa sintonia com a jurisprudência pacífica da Câmara Superior
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.260 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10183.901882/2012-27
4
de Recursos Fiscais do CARF; (ii) quando se transmite uma Declaração de Compensação, o crédito
necessário ao pagamento do tributo compensado já está ingressado nos cofres da União, não
sendo pertinente exigir o pagamento de outra forma; (iii) a Recorrida procedeu à compensação de
tais débitos, devidamente acrescidos de juros moratórios e excluídas as respectivas multas, antes
de qualquer procedimento fiscalizatório; e (iv) o entendimento de que a multa, seja ela moratória
ou punitiva, não deve ser aplicada em caso de denúncia espontânea, está em sintonia, também,
com a mais abalizada doutrina e jurisprudência
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E eventuais embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Especialmente no que se refere à Fazenda Nacional, de acordo com os artigos 23, §
9o, do Decreto no 70.235/1972, e 7o, §5o, da Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do
recurso será contado a partir da data da intimação pessoal presumida, isto é, 30 dias contados da
entrega dos respectivos autos à PGFN, ou em momento anterior, na hipótese de o Procurador se
dar por intimado mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo
administrativo.
No presente caso, os autos foram encaminhados à PGFN para ciência do acórdão
recorrido em 06.09.2023 (fl. 109) e devolvidos com recurso especial em 22.09.2023 (fl. 124).
Assim, é tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.260 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10183.901882/2012-27
5
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, o acórdão recorrido versa sobre a matéria a
configuração de denúncia espontânea por meio de pedido de compensação, estando, pois,
preenchido tal pressuposto de admissibilidade.
No que se refere à divergência interpretativa, o acórdão recorrido, julgado na
sistemática dos recursos repetitivos, reproduziu o voto objeto do Acórdão no 1201-005.948, no
qual os julgadores concluíram que “[c]onsidera-se ocorrida a denúncia espontânea, para fins de
aplicação do artigo 133 do CTN: quando o sujeito passivo compensa o débito confessado,
mediante apresentação de Dcomp, desde que o requisito de terem sido pagos os juros seja
cumprido”. E, para tanto, invocaram razões meramente de direito. Confira-se:
Quando a legislação disse “pagamento”, entendo que deve se levar em
consideração as diversas hipótese de quitação do crédito tributário. Consideram-
se abrangidas, entre elas, o pagamento via guia própria, o depósito judicial do
valor devido e a compensação.
Isso porque, é o próprio texto legal que diz que a responsabilidade é excluída pela
denúncia espontânea, se for o caso, pelo pagamento, dando a entender que
existem outras formas de se liquidar o débito tributário.
A compensação é uma delas. Quando se compensa, está se confessando uma
dívida e ao, mesmo tempo, liquidando-a.
Pagamento é termo genérico, gênero, do qual a compensação é uma espécie. Por
meio da compensação se quita uma dívida tributária, mesmo que condicionada a
ulterior homologação. A ulterior homologação é procedimento que pode levar a
um contencioso tributário, é verdade, mas em momento posterior ao pagamento
inicial confessado, e não mancha o fato de que o contribuinte quitou sua dívida no
momento da compensação. Pode ser que a homologação seja tácita, que nunca
ocorra o questionamento daquele crédito e débito confessado que terá, desde
sempre, sido considerado pago, liquidado pelo crédito.
E mais, ficando a compensação sujeita à ulterior homologação, caso não haja
crédito para pagar a denuncia espontânea, o tramite processual de cobrança será
seguido normalmente, ou seja, será expedido despacho decisório para
conhecimento da interessada que irá se defender, se quiser. O Fisco tem como
cobrar aquela dívida nascida da compensação.

2 Acórdão n. 9900-00.149, de 08.12.2009.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.260 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10183.901882/2012-27
6
Mas não é só isso. A compensação advém de pagamentos anteriores feitos a
maior ou em situação que gerou crédito. Portanto, em algum momento, houve
um pagamento. E esse compõe o saldo do crédito a compensar.
Seria discriminatório impedir quem quer quitar sua dívida com créditos a
compensar de fazê-lo, comparado a quem paga. Por que somente quem paga, via
documentos de arrecadação, poderia aderir à denúncia espontânea? Não faz
sentido. (...)
Importante registrar que outro requisito para a quitação da denúncia espontânea
é o pagamento dos juros de mora e, no caso, ficou comprovado que a Recorrente
pagou tais juros. Portanto, cumpriu os requisitos da lei para se aproveitar do
benefício da liquidação de passivo em a incidência da multa.
No Acórdão paradigma no 1402-002.309, por sua vez, os julgadores negaram
provimento ao recurso voluntário por entender que “[à]s declarações de compensação
(PER/DCOMP) não se aplica a benesse da denúncia espontânea de que trata o art. 138 do CTN,
uma vez que a extinção do crédito tributário por pagamento (art. 156, I, do CTN) não se confunde
com a extinção por meio de compensação (art. 156, II do CTN)”.E, nesse contexto, a decisão foi
meramente de direito. Confira-se:
A questão gira em torno da definição se a compensação, hipótese de extinção de
crédito elencada no art. 156, inciso II, do CTN poderia ser equiparada a
pagamento, nos termos do art. 138 do CTN. O i. Conselheiro Relator entendeu
que sim. Filio-me à corrente que entende que pagamento e compensação não
podem ser equiparados, tanto que o legislador elencou as como hipóteses
diversas de extinção do crédito tributário: o pagamento é previsto no inciso I do
art. 156 do CTN, enquanto a compensação é prevista no inciso II do mesmo
diploma legal. Veja-se que o art. 156, em seu inciso VII, ainda elencou como
hipótese de extinção do crédito tributário o pagamento antecipado e a
homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e
4o.
Portanto, embora pagamento e compensação extingam o crédito tributário, cada
um o faz com suas características e consequências peculiares: enquanto no
pagamento não mais se discute a extinção do crédito tributário, na compensação
extingue-se o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação (art. 74, § 2o, da Lei no 9.430/96), ou seja, a declaração de
compensação pode ter seus efeitos revertidos pela autoridade administrativa.
O art. 138 do CTN, ao dispor que a responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, a meu ver, limitou a possibilidade de sua aplicação a
uma das modalidades de extinção do crédito tributário, qual seja, o pagamento.
Quisesse o legislador que outras hipóteses de extinção fossem aplicáveis para fins
de denúncia espontânea, assim o teria feito expressamente.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.260 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10183.901882/2012-27
7
No Acórdão paradigma no 3301-001.282, igualmente concluíram os julgadores que
“[d]entre as modalidades de extinção do crédito tributário o legislador elegeu apenas o
pagamento, no caso de denúncia espontânea”. A decisão é suscinta e, igualmente, baseia-se em
argumentos manifestamente de direito:
Conforme dispõe o art. 138 do CTN, a responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo
devido e dos juros de mora. A recorrente alega haver cumprido a exigência
imposta referente ao pagamento do tributo devido, o qual teria se dado pela
compensação, forma de extinção do crédito tributário prevista no art. 156, II do
CTN.
Observe-se que o art. 156 do CTN lista onze modalidades de extinção do crédito
tributário. Todavia, em se tratando de denúncia espontânea, o legislador elegeu
tão somente o pagamento como forma de excluir a responsabilidade da infração.
Portanto, vez a compensação não se confunde com pagamento, a forma adotada
pela interessada não se subsume àquela prevista na legislação tributária,
inexistindo a denúncia espontânea, razão pela qual nega-se provimento ao
recurso voluntário.
Caracterizada está, portanto, a exigida divergência interpretativa e, por tal razão,
conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.
No mérito, a questão se resolve pela aplicação da Súmula CARF no 203, aprovada
em 26.09.2024 e com vigência a partir de 04.10.2024, que assim dispõe:
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
A aplicação das súmulas do CARF é obrigatória aos conselheiros do CARF, sob pena
de perda do mandato, nos termos do art. 85, VI do Regimento Interno do CARF (“RICARF”)
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Assim, por força da Súmula CARF no 203, deve ser dado provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional.

III - CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.260 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10183.901882/2012-27
8

Fl. 161
DF CARF MF
Original